Tribunal: TJMT
Processo: 0000861-43.2006.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000861-43.2006.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELANTE), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES SASTRE JUNIOR - CPF: 269.695.668-54 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (APELADO), JOSE CARLOS DEL GROSSI - CPF: 197.324.579-53 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA Nº 587) – IMPOSITIVA OBSERVÂNCIA AO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 587): “Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).

É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC
(STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
,

contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 183396172 que desproveu o Recurso de Apelação nº
0000861-43.2006.8.11.0050
, interposto pela embargante, para manter inalterada a r. sentença
proferida nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0000861-43.2006.8.11.0050), ajuizada pela embargante contra EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, decretou a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, impondo à exequente/apelante/embargante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; a r. sentença também extinguiu os embargos à execução opostos pela exequente/apelante/embargante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 106370455 - pág. 297/298).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou o fato de que nos autos dos embargos à execução a recorrente foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados no importe de 15% sobre o valor atualizado causa, além da condenação ao pagamento de mais 10% nos autos da presente Execução, cuja somatória perfaz o total de 25%, percentual que ultrapassa o percentual máximo de 20%, previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que o vício apontado seja sanado (cf. Id. nº 177181171).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id. nº 178450159.

Na sessão do dia 11/07/2023, esta eg. Câmara julgadora desproveu o Apelo, mantendo inalterada a r. sentença recorrida (cf. Id. nº 175114691)
.

A recorrente interpôs recurso de Embargos de Declaração, que foram rejeitados, mantendo-se, portanto, o posicionamento de desprovimento do Apelo e manutenção da verba sucumbencial tal como fixada na r. sentença (cf. Id. nº 183396172).

Inconformada, a embargante interpôs Recurso Especial nº 1845707-MT (cf. Id. nº
106371693)
, intentando reformar o acórdão dizendo que o acordão é omisso porque deixou de analisar aspectos importantes do seu apelo quanto a obrigatoriedade de se observar o
percentual máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. nº 195427161).

O STJ reconheceu a existência de omissão no v. acórdão, determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento dos Embargos de Declaração incida o Tema 587/STJ (cf. Id. nº 204550183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 30/03/2006, a apelante Fertilizantes Heringer S.A., ajuizou ação de execução
(Proc. nº 0000861-43.2006.8.11.0055 – código 20556),
contra o apelado Epitácio Ribas Rosa, para satisfação da dívida no valor de R$ 243.507,85, sucedendo que, na fase própria, o devedor opôs Embargos à Execução (Proc. nº 0000
572-03.2012.811.0050)
, julgados improcedentes pelo Juízo de 1º Grau, sendo a sentença, porém, reformada em 2º Grau, mas, interposto Recurso Especial contra o acórdão proferido no RAC 118.613/2017, em sede de juízo de retratação, este Tribunal proveu o recurso outrora interposto, dando procedência aos Embargos à Execução

e, por fim, julgou extinta a execução, condenando a exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da causa, conforme ementa abaixo transcrita;
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –ACÓRDÃO QUE ENTENDEU VÁLIDO O PROTESTO REALIZADO POR MEIO DE CITAÇÃO POR EDITAL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 543-c, § 7º - EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL – RECURSO PROVIDO. Conforme precedente do STJ, o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - N.U 0000572-03.2012.8.11.0050, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Reconhecendo o teor do acórdão proferido nos autos dos embargos à execução, a MMª. Juíza julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, e condenou a exequente/apelante/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 106370455 – pág. 297/298).

Inconformada, a exequente/apelante então interpôs o presente recurso de Apelação, julgado por esta eg. Câmara na sessão realizada no dia
24/07/2023
, cujo aresto restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA Nº 587) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 587): “
Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).

Na sequência, o embargante interpôs o Recurso Especial nº 2116732-MT, julgados monocraticamente para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, destacando que “de fato, o Tribunal de origem não analisou a arguição de que os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre a mínimo de 10% e máximo de 20%, sendo certo, em caso de cumulação da verba honorária, o percentual fixado não pode exceder o limite de 20% conforme previsto no art. 85, §2º do CPC” (cf. Id. nº 204550183).

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à análise do Recurso de Apelação interposto por Fertilizantes Heringer S.A., à luz do entendimento pacificado pelo eg. STJ.

No caso, nos embargos à execução foram fixados honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, enquanto na ação de execução foram fixados em 10% obedecendo a mesma base de cálculo, posicionamento adotado conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 587), “
Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019), não havendo falar em duplicidade da condenação.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. 2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes. 3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a verba de sucumbência devida nas execuções é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias" (STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017). Precedentes desta Corte. III. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Contudo, realmente constata-se a existência de omissão no aresto embargado consistente na ausência de pronunciamento quanto a regra insculpida no
artigo 85, §§2º e 13, do CPC, eis que, tratando-se de cumulação de honorários sucumbenciais, deveria ter sido limitado ao percentual de 20%.

Assim, deve ser aplicado na hipótese o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, no paradigma REsp nº 1.520.710/SC,
Tema 587
.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CRÉDITO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COM GARANTIA PROMISSÓRIA E AVAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE COMPROVAR OBTENÇÃO, QUANTIDADE E VALORES DAS MERCADORIAS. SIMILITUDE COM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 233 E 258/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS NA AÇÃO EXECUTIVA. TEMA 587/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. 1. Embargos à execução, opostos em 10/12/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/11/2022 e concluso ao gabinete em 18/4/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; (II) se deve ser considerado título executivo extrajudicial o contrato de abertura e manutenção de crédito vinculado à aquisição de mercadorias, realizado com empresa não qualificada como instituição financeira, lastreado em nota promissória, notas fiscais e recibos de entregas; e (III) se é devida a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na procedência dos embargos à execução e na extinção da ação executiva. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Não há liquidez no instrumento particular de abertura e manutenção de crédito vinculado à aquisição de mercadorias com garantia promissória e aval, por meio do qual se pactua o fornecimento de crédito, que poderá ser utilizado até o valor indicado, para aquisição de mercadorias comercializadas pela própria credora. Isso porque, quando da assinatura do contrato pelo devedor, não há dívida líquida e certa, sendo inequívoco que os valores eventualmente utilizados deverão ser posteriormente documentados pela credora, de modo que a cobrança integral do débito depende da demonstração da efetiva compra das mercadorias e de seus valores. 5. Trata-se, portanto, de instrumento negocial que - embora não idêntico - se assemelha ao contrato de abertura de conta corrente na modalidade rotativa (não fixa), disponibilizado pelas instituições financeiras. Como consequência, incidem as Súmulas 233 e 258/STJ por analogia. 6. Por oportuno, nota-se que o credor não ficará desprotegido, tendo em vista que seu direito poderá ser assegurado por meio de ação própria (monitória ou de conhecimento pelo rito comum), ainda que incabível a execução de título executivo extrajudicial - procedimento cuja carga cognitiva é mais limitada e cuja força executiva, robustecida.
7. É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados,
desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC/15. Aplicação do Tema 587/STJ
.
8. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela iliquidez do título executivo, acolhendo a pretensão do recorrente e extinguindo a ação executiva; porém, ultrapassou o percentual legal ao arbitrar os honorários sucumbenciais. Necessidade de parcial reforma do decisum. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução para 10% sobre o valor atualizado da execução”. (STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Neste cenário, deve prevalecer o entendimento do eg. STJ, pacificado pelo Tema 587, de que em caso de cumulação da verba honoraria fixada na ação de execução e nos embargos à execução, o percentual não pode exceder o limite máximo de 20%
estabelecido art. 85, § 2º, do CPC
.

Diante do exposto
, acolho
os presentes embargos, conferindo-lhe efeitos infringentes, para limitar a verba honorária sucumbencial fixada nos autos da
ação de execução e nos embargos à execução, ao percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema 587/STJ e art.
85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024